Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702241-74.2018.8.07.0010 AGRAVANTES: EDS CARGAS &amp; DESCARGAS LTDA - ME, MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS, EVALDO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Encaminhem-se, com urgência, a certidão de ID no 30273527 e o documento de ID no 30273530 ao Superior Tribunal de Justiça (agravo em recurso especial no 1590347/DF), a fim de atender a solicitação de informações de ID no 30273526. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007